Tribunal: TJDFT
Processo: 0731362-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0731362-36.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: BERNARDO FERNANDES CORREA MENDONCA DECISÃO BANCO DO BRASIL S.A. interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 242117042 autos originários) proferida no cumprimento de sentença movido contra BERNARDO FERNANDES CORREIA MENDONÇA, que indeferiu os pedidos de inscrição do devedor no cadastro de inadimplentes e de pesquisa de bens no CNIB. Para concessão da efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, art. 995, do CPC. Não há, no cumprimento de sentença originário, o perigo iminente de dano. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Intime-se o agravado-executado para apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau. Publique-se. Brasília - DF, 31 de julho de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora